Tribunal: TJMT
Processo: 1031915-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031915-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 047.203.781-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 1012596-90.2023.8.11.0040. A decisão impugnada determinou a atualização do débito exequendo com base no índice INPC e juros de mora legais, afastando os encargos contratuais pactuados. A Recorrente pleiteia a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, conforme estipulado nas Cédulas de Crédito Bancário no 127252-9 e no 150468-8, cujo montante totaliza R$ 21.430,58.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: estabelecer se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, conforme alegado pela parte Recorrente, ou se devem ser limitados até o ajuizamento da execução, como determinado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que, havendo inadimplência, os encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios, devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/5/2016; AgInt no AREsp n. 348.446/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/8/2019).

4.

A limitação dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação favorece indevidamente o devedor e contraria os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, assegurados pelo Código Civil e pelo CPC, arts. 783 e 784.

5.

Precedentes desta Corte reforçam a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida (TJMT - 1028653-75.2024.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; TJMT - 1027029-88.2024.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme estipulado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 783 e 784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/5/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 348.446/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/8/2019; TJMT - 1028653-75.2024.8.11.0000; TJMT - 1027029-88.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 1012596-90.2023.8.11.0040, que determinou a atualização do débito exequendo com base no índice INPC e juros de mora legais, afastando os encargos contratuais pactuados.

A Recorrente sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da autonomia contratual e da intervenção mínima nas relações privadas, além de violar a jurisprudência consolidada, que reconhece a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

Aduz que a cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial, deve ser cumprida de acordo com os termos pactuados, sendo inviável a revisão de ofício das cláusulas contratuais.

Assevera que o afastamento dos encargos contratados viola os artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil (CPC), que asseguram a exequibilidade do título executivo extrajudicial como expressão de obrigação certa, líquida e exigível.

Expõe que a ausência de embargos ou qualquer impugnação pelo executado reforça a presunção de validade dos cálculos apresentados por ela.

Defende, ainda que a decisão impugnada desconsidera precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que asseguram a incidência dos encargos contratados até o pagamento integral da dívida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade dos encargos contratuais e da necessidade de apuração do débito conforme os parâmetros contratados no título.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 1012596-90.2023.8.11.0040, que determinou a atualização do débito exequendo com base no índice INPC e juros de mora legais, afastando os encargos contratuais pactuados.

Cuida-se na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul em face de Anderson Rodrigues Martins, cujos títulos exequendos são representada pelas Cédulas de Crédito Bancário no 127252-9 e no 150468-8, perfazendo o total de R$ 21.430,58 (vinte e um mil e quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

Citado, o Executado manifestou-se nos autos, mas não ofereceu embargos a execução, de forma que a Exequente requereu a busca de bens via Sisbajud e Infojud, ocasião em que apresentou planilha de cálculo atualizada.

Conclusos os autos, o mencionado Juízo proferiu decisão, nos seguintes termos:

“[...] Analisando a planilha de cálculo encartada aos autos pela exequente (id. 162520580), observa-se que fora promovida a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1%, o que não se mostra correto, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de quando saldo devedor será acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de mora legais[1].

Pelo exposto, DETERMINO que a exequente traga aos autos planilha de cálculo atualizada, observando o acima exposto, sendo que para tanto concedo prazo de 05 (cinco) dias. [...]”

Contra essa decisão, insurge-se a Exequente, afirmando que a atualização da dívida deve ocorrer na forma dos encargos contratados até a data do efetivo pagamento e não, somente até o ajuizamento da ação.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui precedentes no sentido de que o prazo final para a cobrança dos encargos previstos no contrato, incluindo os juros remuneratórios, será o momento do pagamento efetivo da dívida. Veja-se:

“Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 348.446/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019).

Portanto, em se tratando de dívida líquida com vencimento determinado, os juros e a correção monetária devem incidir, conforme previsto no contrato, desde a data de vencimento da obrigação até o seu pagamento integral, e não apenas até a propositura da ação, sob pena de favorecer indevidamente o devedor.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os cálculos de atualização do Agravante, determinando que fossem refeitos para limitar os encargos contratuais até o ajuizamento da ação, a partir do qual incide atualização da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023;TJMT - 1028653-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024. (N.U 1033620-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). (N.U 1027029-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Diante dessas considerações, a reforma parcial da decisão agravada é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nesses argumentos, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, a fim de determinar que o débito exequendo seja atualizado de acordo com os encargos contratuais, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025